Tribunal: TJMT
Processo: 1047038-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO APARECIDO XAVIER - CPF: 035.860.101-09 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1047038-73.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrida:

PABLO APARECIDO XAVIER

Recorrente/Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. PAGAMENTOS REGISTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débitos nos valores de R$ 269,83 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, com fundamento na inexistência de débito com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.

Caso em que a parte demandada se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou que o consumidor é titular do cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo nº 5067 31** **** 2102, desde 19/08/2015, utilizado de forma regular pela autora, inclusive com registros de pagamento no decorrer da relação contratual.

3.

Informa, ainda, que a autora deixou de adimplir as faturas a partir de 07/12/2017 o que deu origem ao saldo devedor de R$ 2.006,74, assim, apresentou extenso histórico de faturas agindo em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao consumidor comprovar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débitos nos valores de R$ 269,83 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, com fundamento na inexistência de débito com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Recorrente BANCO BRADESCO S.A, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, a parte autora busca a majoração da condenação em danos morais e condenação por dano temporal – aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, verifica-se que e
m sede de defesa e em suas razões recursais a instituição financeira trouxe
telas sistêmicas de seu sistema interno informando que a parte autora é titular do cartão de crédito

Elo Nacional Múltiplo nº 5067 31** **** 2102, desde 19/08/2015, utilizado de forma regular pela autor, inclusive, com o envio das faturas direcionadas para o endereço apresentado na inicial.

Apresentou ainda diversas faturas de consumo do autor em que consta registros de pagamento realizado.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, bem como pagamento realizado, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, as diversas faturas relativas ao mencionado cartão de crédito, nas quais, conforme foi exposto, constaram vários pagamentos, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto
PABLO APARECIDO XAVIER
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022